Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao recurso do embargante “para reduzir para R$9.309,00 (nove mil trezentos e nove reais) o valor dos danos materiais”.
3. Não há qualquer erro de fato, omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.